Tribunal: TJBA
Processo: 8008893-03.2023.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8008893-03.2023.8.05.0039

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s): ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

APELADO: ALICE GALENO ALMEIDA SOUZA DE SANTANA

Advogado(s):ENZO PHILIPE GONCALVES OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. DOENÇA DE CROHN. MEDICAMENTO STELARA. NEGATIVA DE COBERTURA. ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA. ABUSIVIDADE. TRATAMENTO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. SÚMULA 597 DO STJ. DESCUMPRIMENTO REITERADO DE DECISÃO JUDICIAL. ASTREINTES MANTIDAS. PROPORCIONALIDADE. DANO MORAL
PRESUMIDO
.
QUANTUM
ADEQUADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A relação entre segurado e operadora de plano de saúde é de consumo, aplicando-se o CDC e a responsabilidade objetiva prevista no art. 14.

2.
É abusiva a cláusula de carência que impeça o atendimento de urgência/emergência, nos termos da Súmula 597 do STJ e do art. 35-C da Lei nº 9.656/98.

3.

A Doença de Crohn constitui patologia grave que, sem tratamento adequado, pode evoluir para complicações irreversíveis, caracterizando situação de urgência/emergência.

4.

Não compete à operadora de plano de saúde determinar o tratamento adequado ao paciente, mas sim ao médico assistente, detentor da expertise técnica necessária.

5.
O reiterado descumprimento de decisões judiciais em caso envolvendo direito fundamental à vida e à saúde de menor púbere justifica a aplicação de astreintes, com caráter coercitivo e pedagógico.

6.

A negativa injustificada de cobertura seguida de descumprimento de decisão judicial configura dano moral
in re ipsa
, dispensando prova específica do abalo.

7.
O
quantum
indenizatório de R$ 10.000,00
(dez mil reais)
revela-se proporcional e adequado às circunstâncias do caso.

8.

Sucumbência recursal enseja majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11 do CPC.

9.
APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8008893-03.2023.8.05.0039
, em que figuram, como Apelante

CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

e apelado

A. G. A. S. D. S.
, menor púbere assistida por sua genitora
LYANNE DE ALMEIDA SOUZA DE SANTANA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e

NEG
A
R

PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora